Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Vistos etc. Apreciando o cabimento do recurso aviado, neguei-lhe seguimento com as seguintes razões: “Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, declarou extinto o processo pelo pagamento quando pendia impugnação que haveria de ser apreciada, na qual foi arguida a prescrição. Consultado o Sistema Eletrônico verifica-se que a Agravante submeteu a exame recursal, mediante outro agravo de instrumento (0752766-17.2023.8.07.0000- Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo) a questão principal, qual seja, se houve ou não a prescrição. Referido agravo está em tramitação, porém foi indeferido o efeito suspensivo prevalecendo a decisão de 1o Grau até o julgamento do recurso. Não obtido o efeito suspensivo, a Parte, ao invés de buscar reverter a decisão, interpôs novo agravo que, na essência, tem o mesmo conteúdo do anterior, uma vez que foi considerada prevalente a decisão de 1o Grau que apreciou e rejeitou a existência de prescrição, o que implica que os atos consequenciais a ela, inclusive a própria extinção do processo, devem ocorrer. Ante o exposto, à Agravante cabe aguardar o julgamento do recurso já interposto, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo (art. 932, III, CPC). Intime-se. Comunique-se.” Sustenta o Embargante que há diferença no objeto recursal pois "[...] 6. Naqueles autos (0752766-17.2023.8.07.0000), o objeto é a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 176141902), ante a necessidade de se ver reconhecida a operação da prescrição quinquenal, considerando o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores em AgInt no AREsp n. 2.235.620/PR acerca da interrupção prescricional ante a emenda à inicial, bem como a inaplicação da Lei no 14.010/2020 ao feito, ante a sua interpretação teleológica. 7. Já nestes autos (0712847-84.2024.8.07.0000), o objeto é completamente diverso, vez que visa a reforma de decisão que extinguiu o feito ante suposto pagamento pela agravante, fundamentando-se no art. 924, inciso II, do CPC/2015. Demonstra-se nestes autos, contudo, que NÃO houve pagamento pelo agravante. Em verdade, houve bloqueio nas contas da empresa (ID 179728756), o qual foi, inclusive, objeto de impugnação nos autos de origem por meio de impugnação à penhora, fulcro no artigo 525, § 11, do CPC (ID 181258948). [...]". Entretanto, se a matéria principal foi apreciada e está sendo objeto de recurso, a negativa do efeito suspensivo e manutenção da decisão agravada implica necessariamente no prosseguimento do feito sendo a extinção pelo recebimento dos valores bloqueados uma mera consequência. Não haveria como, tendo sido considerada pelo Relator dos autos 0752766-17.2023.8.07.0000 subsistente a decisão que rejeitou a impugnação, impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença. Portanto, são atos meramente consequenciais. Inexistentes vícios na decisão, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator